Tribunal: TCU
Processo: 025.675/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Doutorado no Exterior  GDE, e do subsequente inadimplemento do Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Renalison Farias Pereira, em razão do descumprimento do "Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior", modalidade Doutorado no Exterior - GDE, e do subsequente inadimplemento do "Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, diante da ausência de ato de gestão irregular e da existência de título executivo extrajudicial já constituído pelo CNPq; 9.2. determinar ao CNPq que promova as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a cobrança do débito reconhecido, inclusive, se necessário, mediante inscrição em dívida ativa da União; e que assim proceda nos demais casos, semelhantes ao deste processo, em que o título executivo extrajudicial já esteja constituído; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.